Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CONCURSO FORMAL DE CRIMES IMPEDITIVOS E CRIMES COMUNS. PENA ÚNICA EXASPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO PARA FINS DE BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO INSUFICIENTE DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto ou comutação, ao fundamento de que, reconhecido o concurso formal entre crime impeditivo e crime comum, os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 12.790/2025 devem ser aferidos sobre a pena única exasperada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cisão da pena unificada decorrente do concurso formal, para fins de concessão de indulto ou comutação, de modo a considerar isoladamente cumpridos os lapsos temporais relativos aos crimes impeditivos e aos crimes comuns.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com fundamento na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode extinguir a pena, reduzi-la ou substituí-la, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se à verificação do preenchimento das condições objetivas e subjetivas expressamente previstas no Decreto Presidencial.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhecido o concurso formal de crimes, a reprimenda fixada na sentença constitui pena única exasperada, a qual deve ser considerada como unidade jurídica indivisível para todos os efeitos penais e executórios, sendo inviável sua cisão para fins de concessão de indulto ou comutação.
5. No caso concreto, o parâmetro de análise dos benefícios é a pena total exasperada pelo concurso formal, de modo que o apenado não havia cumprido a fração de 2/3 da pena relativa às guias impeditivas na data relevante do Decreto n. 12.790/2025.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.